Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-75.2018.8.11.0030
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002032-75.2018.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS BARBOSA DE MELLO - CPF: 580.839.011-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARCOS BARBOSA DE MELLO contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0002032-75.2018.8.11.0030
– Classe 198 – CNJ – Nobres, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o agravante, deu provimento ao recurso, por concluir que a Concessionária/agravante “
demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide”
(cf. Id nº 180827655).

O agravante defende que, não houve “
alteração na média de consumo após a suposta apuração da irregularidade e posterior troca do medidor”
afirmando que,
“a média de consumo de energia nos meses subsequentes se manteve no mesmo intervalo, inexistindo alteração significativa no consumo registrado”
asseverando que
“a comprovação acerca da suposta submedição é essencial ao adequado deslinde da ação, sobretudo por se tratar de recuperação de consumação emitida em valor vultoso e muito superior à
(sua)
capacidade financeira”.

De outra banda, aduz que
“mesmo que tenha seguido as diretrizes da ANEEL, a agravada não logrou êxito em comprovar que a alteração no aparelho medidor foi ocasionada deliberadamente pelo consumidor, no intuito de se beneficiar”
por essas razões, pede o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, afim de desprover o Recurso de Apelação, restabelecendo a r. sentença em todos os seus termos
(
cf. Id nº 185916679).

Embora devidamente intimada a Concessionaria/agravada não apresentou contrarrazões (cf. vinculada ao Id. nº 190592178).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

“
(...)

O mérito da lide cinge a apreciação quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC nº 13442-9), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 5.604,30, concernente ao consumo não faturado, ou faturado a menor, por defeito do medidor durante o período de junho de 2016 a janeiro de 2018 (cf. Id. nº 177042755 – pág. 01-14), e os métodos de cobrança utilizados pela ré Energisa para coibir o autor ao pagamento dessa dívida (inclusão dos dados do autos nos cadastros de restrição ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço à UC).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular”
na medição do consumo, estipulando que
“a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
, sendo que, entre outras disposições, determina que:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo ”

O MM. Juiz, ao examinar o débito questionado nos autos, entendeu que se trata de lançamento inválido, cuja cobrança ocorreu de forma indevida, pois,
“embora a requerida sustente a irregularidade no medidor de consumo de energia fato é que, sendo a inspeção realizada prova unilateral, aliada à inexistência de outros documentos com conteúdo probatório, não é possível impor ao requerente o pagamento da fatura cobrada, referente à recuperação de consumo”
(cf. Id. nº 177042755 – pág. 159 - 161).

Todavia, ao reexaminar os documentos que instruem o feito, nota-se que há, sim, laudo pericial emitido pelo IPEM-MT atestando o defeito/irregularidade do aparelho medidor que foi retirado da UC de titularidade do autor em vistoria/inspeção realizada no dia 09/01/2018 (cf. Id. nº 177042755 – pág. 128 - 131), na verdade, diversamente do que consta da sentença, a documentação amealhada aos autos mostra que foi adotado procedimento correto e válido à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo, ainda que tenha sido por meio de outra pessoa, no caso, ao que tudo indica, cônjuge do autor/apelado.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 633791, datado de 09/01/2018, contém a descrição da inspeção realizada na UC nº 13442-9 de titularidade do autor, com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou
“procedimento irregular no medidor”
, e que, por esse motivo, o aparelho medidor foi retirado e encaminhado à perícia técnica, cuidando-se de documento subscrito por profissionais capacitados, os dois funcionários da Concessionária/ré que realizaram a inspeção, e mesmo o titular/consumidor expressamente convidado a participar tanto da Inspeção, como da perícia técnica a ser realizada no aparelho medidor, o mesmo se recusou (cf. Id. nº 177042755 - pág. 39 e 131); tem-se, ainda, em complemento ao TOI, os registros fotográficos referentes à inspeção realizada naquela data (cf. Id. nº 177042755 – pág. 135 - 147).

Há, como dito acima, laudo pericial elaborado e emitido pelo IPEM-MT, cuja análise confirmou o defeito no aparelho medidor da UC de titularidade do autor ao consignar que o “
medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Ensaio não realizado: medidor não inicializa, com display apagado”
, concluindo a perícia nos seguintes termos: “
Resultado Final: REPROVADO. O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com furo no bloco”
(cf. Id. nº 177042755 – pág.128).

Também veio aos autos o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo”
(cf. Id. nº 177042755 – pág. 122 a 125) e a
“Carta ao Cliente”
(cf. Id. nº 177042755 – pág. 119 e 120), documentos que comprovam que o autor/consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, quais os critérios e métodos observados à formação do débito de recuperação de consumo.

Portanto, considerando que a ré/apelante demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, sendo assim, não se pode falar que a Concessionária/ré praticou qualquer ato ilícito ao incluir os dados pessoais do autor nos cadastros de restrição ao crédito, já que o fez em exercício regular do seu direito de credora
(cf. Id. nº 180827655).

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que, conforme análise do histórico de consumo anexado ao Id. nº 177042755 – pág. 122, constata-se que, após a troca do medidor em 09/01/2018 houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes.

Isso porque, nos meses que antecederam a troca do medidor, o consumo era de 146 Kwh (01/2018), 247 Kwh (12/2017), 315 Kwh (11/2017), 150 Kwh (10/2017), 142 Kwh (09/2017), 142 Kwh (08/2017), 129 Kwh (07/2017), 141 Kwh (06/2017).

Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança efetuada pela empresa/agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024